Tribunal: TJSP
Processo: 2224920-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença, visando à cobrança da quantia de R$ 6.409.533,08 – Devedora em recuperação judicial – Impugnação pretendendo o reconhecimento da sujeição do crédito perseguido ao plano de recuperação judicial – Rejeição pelo douto Juízo a quo – Recurso da requerida provido para reconhecer a natureza concursal do montante cobrado pela parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença, visando à cobrança da quantia de R$ 6.409.533,08 – Devedora em recuperação judicial – Impugnação pretendendo o reconhecimento da sujeição do crédito perseguido ao plano de recuperação judicial – Rejeição pelo douto Juízo a quo – Recurso da requerida provido para reconhecer a natureza concursal do montante cobrado pela parte credora, com a fixação da verba honorária por apreciação equitativa – REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO À LUZ DAS TESES CONSOLIDADAS, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.076, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, TENDO POR OBJETO A "DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA NORMA INSERTA NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NAS CAUSAS EM QUE O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS" (ART. 1.030, II, DO CPC). Particularidades do caso concreto que permitem a distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que deu fundamento às orientações jurisprudenciais em apreço. Todas as causas que serviram de substrato para o julgamento da controvérsia em debate possuem natureza condenatória ou proveito econômico imediato, isto é, de acordo com a procedência ou a improcedência dos pedidos lá veiculados, a consequência será o acréscimo ou o decréscimo patrimonial de uma das partes. Situação inexistente na espécie. Acolhimento do inconformismo recursal manejado pela executada (recuperanda) que implicou tão somente o reconhecimento de inadequação da via eleita pela parte credora para cobrar a quantia pretendida, sem repercutir sobre a existência, a higidez ou o montante pleiteado, matérias essas que já foram definitivamente apreciadas por ocasião do processo de conhecimento. Precedente da Corte Especial do Tribunal da Cidadania, no qual se adotou o instituto do distinguishing para, em ações de homologação de sentenças estrangeiras, arbitrar a verba honorária por equidade em detrimento do critério objetivo, com base nas mesmas razões ora expostas. Diante da persistência do crédito debatido, o qual deve ser apenas exigido pela via processual própria, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, tal como outrora determinado por esta Turma Julgadora. ACÓRDÃO MANTIDO.